Tribunal: TJSP
Processo: 2083016-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083016-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA HELENA CAMARGO MOURA, são agravados MARIA DE LOURDES
CAMARGO MOURA (ESPÓLIO) e IRMANDADE DE SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2083016-17.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18521 - D
Agravo de Instrumento no 2083016-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA HELENA CAMARGO MOURA
AGRAVADOS: MARIA DE LOURDES CAMARGO MOURA E IRMANDADE DE SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
INTERESSADO: LUIZ RODRIGO LEMMI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18521
Agravo de instrumento – Ação de inventário e partilha –
Insurgência
de
sobrinha
não
contemplada
em
testamento – Única herdeira legal – Saldos de contas
poupança
–
Patrimônio
remanescente
não
expressamente inserido na definição dos legados – Art.
1.906 do Código Civil – Testamento expresso de forma
clara e objetiva – Retificação da partilha – Recurso
provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de inventário e partilha, determinou a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo como beneficiária de patrimônio não
expresso em testamento, relativo a saldos de contas poupanças, em detrimento da
única herdeira legal objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado,
com fundamento, em resumo, na necessidade da retificação da partilha.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
todavia sustado o levantamento das quantias relativas às contas objeto do litígio
até o julgamento do mérito por este colegiado, sobrevieram contraminutas
sustentando a manutenção do resultado e Parecer do Ministério Público pelo
provimento do recurso, págs. 95/97.
A hipótese refere-se a inventário dos bens deixados
por Maria de Lourdes Camargo Moura, sem descendentes ou ascendentes vivos,
com celebração de testamento estabelecendo legados a pessoas físicas e
jurídicas, todavia dele excluída a agravante sobrinha, págs. 19/23.
Outrossim, consistente o recurso na medida em que a
insurgência versa sobre os saldos depositados em contas poupança não
contemplados no testamento, mormente considerando que o documento foi
formalizado de forma clara e objetiva, não deixando qualquer dúvida quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2083016-17.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18521 - D
legados e seus destinatários.
Sobretudo
porque
consta
na
cláusula
5.a
do
supracitado instrumento a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
como destinatária de quaisquer outros valores depositados em dinheiro nos Bancos
Itaú, Nossa Caixa e Bradesco, desde que provenientes de contas correntes, pág.
22, portanto não havendo que se falar em qualquer interpretação diversa do
documentado.
Deste modo, sendo patrimônio remanescente, tratou-
se de objeto de partilha segundo a ordem de vocação hereditária, nos termos do
art. 1.906 do Código Civil1. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 Art. 1.906 do Código Civil Se forem determinadas as quotas de cada herdeiro, e não absorverem toda a
herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da vocação hereditária.